Tribunal: TJDFT
Processo: 0013920-86.2016.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO. CULPA DO VENDEDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DAS PARECELAS PAGAS. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS.
1. A rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa da Ré implica no retorno das partes ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas vertidas pelo consumidor.
2. A não entrega do imóvel no prazo ajustado impõe à promitente vendedora a obrigação de compor lucros cessantes, que são comprovados diante da própria mora da promitente vendedora, à vista de que o adquirente deixou de auferir ganhos de aluguéis, quando os poderia ter auferido.
3. Apelação cível conhecida e não provida.